Tribunal: TJMT
Processo: 1018251-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018251-02.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON LUIS BOAVENTURA SILVA - CPF: 014.396.511-59 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA – CADASTRO NEGATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, no comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do artigo 85 do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Gerson Luís Boaventura Silva,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenização, proposta em desfavor da
OI S/A.
, para o fim de declarar a inexistência do débito de R$ 263,23 (duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, ainda, os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, alega o apelante tão somente sobre a necessidade de ser majorado o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso e impugnando a concessão da justiça gratuita (Id no 54382674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, ora apelante, uma vez que a apelada, não trouxe aos autos nenhum documento para afastar a declaração de hipossuficiência, ônus que lhe incumbia.

Sendo assim, mantenho a concessão da gratuidade da justiça concedida pelo Magistrado Singular (Id no 54381021).

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente o débito que gerou a inscrição do nome do autor no cadastro negativo, posto que inexiste relação contratual entre as partes, assim como ver condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado Singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar a inexistência do débito de R$ 263,23 (duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, ainda, aos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A irresignação do apelante, refere-se tão somente a respeito do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, pugnando pela sua majoração.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, apesar de não reconhecer nenhuma relação contratual com a empresa de telefonia OI S/A sob o no 0000005048818993, teve seu nome inscrito no cadastro negativo, pelo suposto contrato, com um débito de R$ 263,23 (duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos).

Por outro lado, a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a realização da contratação pelo apelante, já que juntou apenas
prints
de telas sistêmicas, sem comprovar a relação contratual entre as partes e, consequentemente justificar a inscrição no cadastro negativo.

Portanto, restou evidenciada a verdadeira falha na prestação dos serviços, e, consequentemente, o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido capaz de gerar ao consumidor o direito de ser reparado.

Com efeito, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Na hipótese dos autos, o autor/apelante, teve seu nome negativo por débito que jamais contraiu e, portanto, evidente que a má-prestação dos serviços da requerida, causou-lhe frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo as inúmeras ações similares ajuizadas, razão assiste a apelante, porquanto deve ser fixado o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, em situação semelhante trago à colação os seguintes precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MAJORADA
– OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula no 362 do STJ).” (N.U 0000058-02.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– CRUZAMENTO DE LINHAS – PROBLEMA NUNCA SOLUCIONADO PELA OPERADORA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, §1o, I a III, do CDC, a responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, e, assim sendo
, diante da efetiva demonstração de falta de solução injustificada do serviço prestado, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.”
(N.U 1014873-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) (destaquei)

Por outro lado, no que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, melhor sorte não lhe socorre, posto que para a sua fixação devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do artigo 85 do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Na hipótese, a fixação pelo Magistrado Singular em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendeu a razoabilidade e proporcionalidade ao trabalho realizado, sendo assim, não merece ser majorado.

Com essas considerações,
dou
parcial provimento

ao recurso de apelação cível,
para o fim de majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020